Tribunal: STF
Processo: RE 106736
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-18
Data de publicação: 1985-10-18

Ementa:
Tributação.
ICM. Isenção revogada por meio de convênio, aprovado por decreto legislativo estadual. Princípio da anualidade.
Admissibilidade de revogação de isenção do ICM sobre produtos importados de países da ALALC, se o foi por convênio. 
Possibilidade da revogação a qualquer tempo, salvo se a isenção tenha sido concedida por prazo e em função de determinadas condições, não ocorrendo o princípio da anualidade para a isenção, restrito ele, apenas, a impostos sobre o patrimônio e a renda (art. 104, III, do CTN). Cobrança imediata do tributo, após a revogação da isenção. Não há de confundir-se revogação de isenção com instituição do tributo, posto que se regem por normas tributárias diversas (artigos 178 e 104, III do CTN). Lei Complementar nº 24/75.